Tribunal: TJMT
Processo: 1115830-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115830-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMINDA DIAS DA SILVA - CPF: 182.051.511-72 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – COBRANÇA DEVIDA -
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que
ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1115830-17.2025.8.11.0041

APELANTE:
CARMINDA DIAS DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMINDA DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pela. MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da da ação revisional de empréstimo pessoal cumulado com repetição de valores pagos a maio e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante, que destaca ser pessoa idosa e aposentada, relata ter firmado o contrato de empréstimo pessoal nº 449586951, no qual foi financiado o valor de R$ 3.730,90, a ser pago em 26 parcelas de R$ 484,24.

Sustenta que a taxa de juros aplicada foi de 11,80% ao mês (288,36% ao ano), patamar que supera em mais de 90% a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que era de 6,20% ao mês.

Também contesta a cobrança de um seguro prestamista no valor de R$ 192,87 (cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), embutido no custo total da operação sem a devida contratação específica ou consentimento expresso, o que configuraria prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais fatos, requer a restituição dos valores pagos indevidamente, ao menos na forma simples, afastando-se a tese de engano justificável por parte da instituição financeira. Pleiteia também a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta da instituição gerou endividamento excessivo e incidiu sobre verba previdenciária de natureza alimentar, causando angústia, insegurança financeira e flagrante violação à sua dignidade como consumidora hipervulnerável.

A parte apelada alega que o contrato denominado "BMG EM CONTA", foi entabulado de forma lícita, com a liberação de crédito no valor de R$ 3.608,54 na conta da autora, sendo de pleno conhecimento desta todas as condições de pagamento, número de parcelas e taxas de juros aplicadas.

Defende a inexistência de qualquer vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que macule a manifestação de vontade da contratante, prestigiando o princípio da força obrigatória dos contratos.

Também rebate a tese de abusividade dos juros remuneratórios, esclarecendo que o produto em questão é ofertado a clientes com restrições de crédito ou dificuldades financeiras, o que eleva substancialmente o risco da operação e justifica o emprego de taxas superiores.

Sustenta que a tabela do Banco Central reflete apenas uma média aritmética que aglutina operações de naturezas diversas e perfis de clientes variados, não podendo ser utilizada como um teto limitador rígido concedido.

Rechaça o pedido de repetição de indébito, afirmando que não houve cobrança indevida ou comprovação de má-fé que justifique a devolução de valores, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.340237377).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.340644898).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
CARMINDA DIAS DA SILVA
ajuizou
a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A,
requerendo a revisão do contrato para reduzir a taxa de juros para 6
,20% a.m.; a declaração de ilegalidade da contratação do seguro prestamista; a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que os juros remuneratórios foram pactuados acima da taxa média do Bacen, bem como, sustenta que houve a contratação de seguro prestamista de forma abusiva, sem o devido consentimento.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal (Id. 340237360), na data de 29 de abril de 2025, onde foram cobrados juros de
11,80% ao mês e 288,36% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BANCEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de

6,78% ao mês e 158,71 a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constata-se a abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, por isso, deve ser considerada abusiva, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Ademais, o apelante sustenta que houve conduta ilícita da instituição financeira com a contratação do seguro prestamista, asseverando que a cobrança é indevida, sem a devida anuência do consumidor.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$ 192,87 (cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), logo, não houve cobrança abusiva
, visto que o autor teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Por fim, quanto à insurgência da parte autora quanto à condenação da instituição financeira em
indenização por danos morais
, tenho que não prospera tal pretensão.

Isso porque, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de
6,78% ao mês e 158,71 a.a,
vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; b) Condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA
. Considerando, que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve ser aplicada a sucumbência recíproca,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade
, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026